Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-16.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703261-16.2021.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERX COOPERATIVA DE TRABALHO EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE D E C I S Ã O Ciente do recurso interposto nos autos no 0709246-97.2020.8.07.0004. Tratando-se de processos conexos e de acórdão uno, cabível interposição de recurso em somente um dos autos. À Secretaria para suspender esses autos até o julgamento dos Embargos de Declaração opostos no processo no 0709246-97.2020.8.07.0004. Realizado o julgamento, deverá ser juntado o acórdão dos embargos de declaração nesses autos. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2023 13:06:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador